Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0742070-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por CRISTOVAM MACHADO DO ESPÍRITO SANTO (advogado), em favor de ADOELSON CÍCERO DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia-DF. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 31721829). Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2022 12:59:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator